Tribunal: TJES
Processo: 5000822-57.2020.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2022-06-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000822-57.2020.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PORTAL FLEX SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME
RECORRIDO: EANES MACHADO LIEVORE
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000822-57.2020.8.08.0048

RECTE.: PORTALFLEX SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA ME

RECDO.: EANES MACHADO LIEVORE

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. FABIOLA CASAGRANDE SIMÕES

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. LOCAÇÃO. CESSÃO DE CRÉDITO DECORRENTE DE PESSOA FÍSICA. POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO EM SEDE DE JUIZADO ESPECIAL. SENTENÇA ANULADA. CAUSA MADURA. PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO. 1. Tese de parte autora: A parte autora ajuizou Ação de Cobrança informando que o requerido foi locatário da unidade imobiliária nº 805, do Cond. Recreio das Palmeiras, Colina de Laranjeiras, Serra/ES, sendo que após a desocupação ficou pendente de pagamento algumas obrigações contratuais. Postula assim, a condenação do mesmo ao pagamento da importância de R$ 5.773,00 (cinco mil, setecentos e setenta e três reais). Em sede recursal, postula a nulidade da sentença prolatada, com a procedência dos pedidos iniciais. 2. Tese da parte requerida: Sustenta apenas que não tem condições de quitar os valores devidos, estando inclusive recebendo Auxílio Emergencial do Governo. Não apresentou contrarrazões (id. 8731856). 3. Sentença: “Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, IV da Lei 9.099/95”. 4. Fundamentação: Conheço do recurso apresentado pela recorrente, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas no efeito devolutivo. Analisando detidamente os autos, verifico que a r. sentença deve ser anulada. Não é o caso de se reconhecer a ilegitimidade da empresa autora com base no art. 8º, § 1º, I, da Lei nº 9.099/95. Isso porque, a Lei veda que postulem nos Juizados Especiais os cessionários de pessoas jurídicas, sendo que no caso em tela estamos diante de uma cessão oriunda de pessoa física para jurídica (cláusula 8º do contrato de id. 4308816). A inteligência da norma, no caso, é vedar que a pessoa jurídica tenha acesso indireto ao sistema dos juizados especiais, o que não é o caso. Ademais, o referido rol é taxativo, não podendo ser ampliado. Assim, entendo ser a recorrente legítima para propor a presente ação, lembrando ainda que a mesma é uma Micro-Empresa (art. 8º, § 1º, II, da Lei nº 9.099/95). Como o feito encontra-se pronto para a análise meritória, sendo desnecessária a instrução, aplico ao caso a teoria da causa madura. A recorrente apresentou nos autos provas de que o requerido desocupou o imóvel sem quitar todas as obrigações contratuais (tais como aluguel, IPTU, energia, dentre outros), id. 4308820, sendo que o requerido, em defesa, não nega o débito, apenas afirma não ter condições de pagar os valores por dificuldades financeiras. Assim, estando comprovada a dívida e sendo oriunda de obrigação contratual locatícia, deve o requerido ser condenado ao pagamento da importância pleiteada na inicial. 5. Dispositivo: Ante o Exposto, CONHEÇO do recurso inominado interposto, DANDO-LHE PROVIMENTO para anular a r. Sentença e afastar a incompetência do juizado especial. Consequentemente, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, condenando o demandado a pagar à empresa autora a importância de R$ 5.773,00 (cinco mil, setecentos e setenta e três reais), devidamente atualizada com juros de mora a contar da citação e correção monetária do vencimento de cada parcela devida. Sem custas ou honorários, face ao provimento do recurso. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.